Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO POSTERIOR CONFLITANTE. ERROR IN PROCEDENDO. VALOR DA CAUSA/ACORDO. SUPERIOR AO LIMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA NULA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que determinou à agravante a adoção das “medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer a que se comprometeu no acordo de ID 73270527, qual seja, de viabilizar a lavratura de escritura e consequente transferência para o seu nome do imóvel situado na GLEBA-04 LOTE No 494, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Ceilândia-DF, no prazo de 60 (sessenta) dias ÚTEIS, contados da sua intimação via DJe, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
3. A agravante aponta erro de procedimento, porquanto a decisão embargada seria conflitante com a decisão anteriormente proferida de indeferimento da deflagração do cumprimento de sentença (ID 77484591, do PJE 0714277-04.2020.8.07.0003), que foi objeto de recurso, o qual não foi admitido, operando-se o trânsito em julgado. Argumenta que o acordo feito entre as partes exige atos bilaterais, não se podendo impor simplesmente a ela a obrigação de viabilizar a lavratura de escritura do imóvel e a transferência para o seu nome. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão objurgada e, consequentemente, suspender a imposição de astreintes, e, por fim, seja provido o agravo, reformando-se ou cassando-se a decisão atacada.
4. Decisão de ID 28903245 deferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contrarrazões ao agravo.
6. Ao exame do caderno processual, verifico a ocorrência de “error in procedendo”, entretanto, existe matéria superior de ordem pública a ser examinada concomitantemente, de ofício.
7. Observo que a sentença homologatória do acordo objeto do pedido de cumprimento de sentença desvia do modelo legal traçado pelo artigo 3o, da Lei no 9.099/95 (error in procedendo), tendo em vista o seu elevado valor.
8. Na forma do inciso VI, do artigo 292, do Código de Processo Civil, o valor da causa, na ação que tenha cumulação de pedidos é a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Conforme descrito pelo agravante, no presente agravo de instrumento, para a quitação das dívidas e realização de transferência do bem é necessária a quitação de débitos que superam R$1.000.000,00 (um milhão de reais), montante muito superior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos estipulados na referida lei.
9. Desse modo, vislumbro que, em virtude da incompetência dos juizados especiais para o julgamento do processo e diante do efeito translativo dos recursos, em especial do agravo de instrumento, a declaração de nulidade da sentença homologatória do acordo constante de ID. 73299926 (do processo originário no 0714277-04.2020.8.07.0003) é medida impositiva, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz ou tribunal sem provocação das partes, razão pela qual, faz-se mister o reconhecimento da incompetência de ofício.
10. CONHEÇO DO RECURSO, para declarar a nulidade da sentença homologatória de acordo constante do ID 73299926, do processo originário no 0714277-04.2020.8.07.0003. Processo extinto sem resolução do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem.